Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. FIES. CUSTOS NÃO COBERTOS. CARGA HORÁRIA SUPERIOR. SUCESSIVAS REPROVAÇÕES. LIMITE DE ADITAMENTOS EXCEDIDO. DÉBITOS DEVIDOS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, não há ilegalidade na cobrança de serviços educacionais não cobertos pelo financiamento estudantil (FIES), tais como carga horária cursada além da grade regular, reaplicação de provas decorrentes de sucessivas reprovações em razão das quais o aluno excedeu ao limite de aditamentos e dilatações do financiamento, ficando dele excluído. A cobrança dos débitos extras e não acobertados pelo financiamento, bem como a negativa de rematrícula, configura exercício regular de direito da instituição de ensino, nos termos da Lei 9.870/1999, não se configurando responsabilidade civil de indenizar danos materiais ou morais.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.